Tribunal: TJDFT
Processo: 0702978-37.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. TRATAMENTO NA MODALIDADE HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. DANOS MORAIS. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando as razões apresentadas no apelo expressam a discordância da parte com os fundamentos da sentença.
2. É indevida a recusa de cobertura do plano de saúde para o tratamento domiciliar (home care) quando devidamente prescrito pelo médico assistente. Precedentes.
3. A indevida recusa de cobertura securitária pelo plano de saúde ao tratamento médico de uma beneficiária idosa, portadora de enfisema e fibrose pulmonar e, devido ao quadro clínico, passou a ser dependente do suporte de oxigênio, 24 horas por dia, ultrapassa o simples inadimplemento contratual, causando angústia e aflição ao paciente, o que constitui ofensa aos atributos da personalidade. No caso, mantido o valor da indenização por danos morais em R$ 10.000,00.
4. O fato de não haver sido acolhida a pretensão recursal não revela, por si só, caráter protelatório ou a alteração da verdade dos fatos, a viabilizar a imposição de multa por litigância de má-fé.
5. Rejeitou-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Negou-se provimento ao apelo.